Tribunal: TJDFT
Processo: 0726482-98.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0726482-98.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: AGROPECUARIA ITA LTDA - ME, ANTONIO RIBEIRO SIMINO JUNIOR D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia (ID 238569676 do processo n. 0715967-39.2018.8.07.0003) que, nos autos do cumprimento de sentença instaurado pelo agravante contra Agropecuária Ita Ltda. ME e Antônio Ribeiro Simino Junior, indeferiu o pedido de pesquisa de patrimônio nos sistemas Srei, Censec, Simba, Dimob, Navejud, MTE-Rais e Prevju, assim como indeferiu previamente outras medidas executivas não requeridas, com fins de economia processual. Em suas razões recursais (ID 73504453), o agravante suscita nulidade da decisão no tocante à negativa antecipada de medidas executivas não requeridas, sob o argumento de ausência de dialeticidade e conteúdo extra petita. No tocante às pesquisas pleiteadas, sustenta incumbir ao Judiciário propiciar ao exequente meios para a localização e constrição de bens, dando eficiência e celeridade à dinâmica processual. Afirma não haver razoabilidade no indeferimento da maioria dos requerimentos, serem as pesquisas imprescindíveis para a localização de bens passíveis de penhora e ser incontestável o fato de o exequente vir promovendo todas as diligências necessárias para a satisfação da dívida. Alude o desrespeito do princípio da cooperação pelos executados em razão da não apresentação de bens para pagamento do montante devido. Defende que “(...) diante da dificuldade deste agravante em localizar bens em nome do devedor, e exaurimento das medidas disponíveis, e com base no princípio da cooperação, é medida impositiva das providências requeridas, como forma de alcançar a satisfação do crédito exequendo, diante do insucesso das pesquisas de bens realizadas pelo agravante/exequente”. Colaciona julgados em amparo à sua pretensão. Pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de deferir a expedição de ofícios aos órgãos indicados pelo exequente. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e confirmar a liminar vindicada. Preparo recolhido (ID 73511814). É o relato do necessário. Decido. 2. O art. 1.019, I, do CPC autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. Sobre a atribuição de efeito suspensivo, o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê: “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Para antecipação dos efeitos da tutela recursal, aplicam-se os requisitos previstos no art. 300 do diploma processual civil: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, não se constata urgência apta a autorizar a concessão da medida liminar. No tocante à probabilidade do direito, o exame da necessidade e possibilidade de deferimento das medidas pleiteadas demanda uma análise aprofundada da situação fática dos autos, o que deve ser reservado ao julgamento de mérito. No que se refere ao segundo requisito, igualmente, inexiste configuração de urgência da medida vindicada, de forma que o aguardo do julgamento de mérito do agravo não revela dano grave, de difícil ou impossível reparação. Com efeito, não há risco, de imediato, de extinção do cumprimento de sentença, porquanto o Juízo a quo apontou que a prescrição intercorrente somente ocorrerá em 23/10/2028 (ID origem 214873886). Em verdade, resguardar a análise do cabimento da medida pleiteada no recurso para o julgamento pelo órgão colegiado não resulta em perigo de dano grave ou de difícil reparação ao agravante, tampouco em risco ao resultado útil do processo. Ademais, o indeferimento, por ora, da medida liminar não esvazia o objeto da execução de origem, tampouco obsta que o credor busque outros meios de satisfazer seu crédito. Assim, conclui-se, neste instante inicial, pela inexistência de elementos aptos para concessão da medida liminar, cujos requisitos legais, inclusive, possuem caráter cumulativo. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. REQUISITOS CUMULATIVOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO. PEDIDO INDEFERIDO. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. Nos termos do art. 300 do CPC/15, a concessão de tutela provisória de urgência depende da demonstração da probabilidade do direito, que se traduz no provável êxito do recurso, e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 3. A ausência da probabilidade do direito basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que deve se fazer presente cumulativamente. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no TP n. 4.482/ES, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 14/6/2023.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, na forma do art. 1.019, I, do CPC. Intimem-se as partes agravadas para responder ao recurso, conforme o art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de julho de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora